Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750161-98.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por AILTON COMÉRCIO DE FOLHAGENS LTDA. contra decisão exarada no ID 63958098, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, porquanto configurada a deserção. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada na Ação de Embargos à Execução n. 0731390-63.2023.8.07.0003, promovida em desfavor do BANCO BRADESCO, na qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que, apesar de intimada para comprovar a situação de hipossuficiência, não acostou quaisquer documentos contábeis, tais como o balanço patrimonial, o balancete contábil e a demonstração de resultado financeiro atualizados, que demonstrem seus resultados deficitários. Consoante decisão exarada sob o ID 54245605, esta Relatoria, após a determinação de juntada de documentos, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno sob o ID 54445300, pela qual a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso, consoante o v. acórdão de ID 58018788, e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias. Interposto recurso especial, o eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Excelentíssimo Desembargador Waldir Leôncio Júnior, inadmitiu o recurso especial, consoante decisão exarada sob o ID 61648470, transitada em julgado em 27/08/2024. Esta Relatoria, consoante despacho de ID 63534811, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, conforme o v. acórdão de ID 58018788, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Transcorrido o prazo in albis, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, e o agravo de instrumento não foi conhecido (ID 63958098). No agravo interno interposto, a agravante sustenta que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, e conhecido o agravo de instrumento, a fim de que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 às 18:45:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora